Tribunal: TJES
Processo: 0005393-58.2017.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Abuso de Poder
Data de julgamento: 2024-02-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005393-58.2017.8.08.0050

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VIANA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
CIVIL PÚBLICA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – FIXAÇÃO DE PRAZOS PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – DECORRÊNCIA DA TUTELA ESPECÍFICA CONCEDIDA
-
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – A ação civil pública foi ajuizada em razão da apuração de irregularidades e violações às normas de proteção ao meio ambiente, incolumidade e saúde públicas, considerando a omissão municipal na adoção das providências legais para sanar os riscos causados pelo movimento de massas e enchentes no Bairro Ribeira.

2 – Não se vislumbra a alegada nulidade da sentença, porquanto em sede de ação civil pública é permitido ao julgador a adoção de ações capazes de propiciar a adequada e efetiva tutela dos interesses que se busca proteger, como já decidiu o Superior Tribunal de Justiça.

3 - Tendo em vista que a interpretação do pedido deve considerar o conjunto da postulação e o princípio da boa-fé (art. 322, §2º, do CPC), sendo destacada na petição a urgência na adoção dos pleitos, não há óbice à fixação de prazos pelo julgador para cumprimento das obrigações, tratando-se de mera decorrência da tutela específica concedida.

4 - Nesse cenário, forçoso reconhecer o acerto da sentença que, em obediência às normas constitucionais, determinou providências para tutelar o direito dos munícipes e do meio ambiente, o que não configura violação da tripartição das funções estatais.

5 - Recurso conhecido e desprovido. Sentença confirmada em remessa necessária.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, confirmando a sentença em sede de reexame necessário, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REEXAME NECESSÁRIO E
APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0005393
-
58
.20
17
.8.08.00
50

APELANTE
:
MUNICÍPIO DE VIANA

APELADO
:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de reexame necessário e apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE VIANA
em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da Vara Cível e Comercial, Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente daquele Juízo, nos autos da ação civil pública ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, que julgou procedentes os pedidos iniciais para impor ao apelante a obrigação de:
a)
implantar, em 120 dias, obras de contenção na área afetada;
b)
promover, imediatamente e de forma contínua, ações de limpeza e desassoreamento para manutenção da capacidade de reservatório e escoamento do canal;
c)
evitar a disposição do material retirado da calha nas margens;
d)
depois de realizar vistoria no local e elaborar laudo técnico demonstrando os riscos da ocupação para a integridade física dos ocupantes dos imóveis, no prazo de 90 dias contados da intimação desta, realocá-los em áreas seguras;
e)
emitir, no prazo de 100 dias, notificação aos moradores, acompanhada de cópia do laudo técnico, e, quando for o caso, de informações sobre as alternativas oferecidas pelo Poder Público para assegurar o direito à moradia, sobre a necessidade de sua eventual remoção e, na hipótese de esta ser necessária, adotar as providências para evitar novas ocupações nessas áreas, bem como promover o abrigamento daqueles que forem removidos, seguido do cadastramento para garantia de atendimento habitacional em caráter definitivo e;
f)
apresentar, no prazo de 90 dias, laudo técnico específico elaborado por profissional habilitado e capacitado em gestão de risco, a fim de indicar as providências técnicas que deverão ser adotadas, identificando as famílias que precisarão ser realocadas e as que poderão ser mantidas em suas residências.

Em suas razões de fls. 425/433 sustenta o apelante, em síntese, a nulidade da sentença, porquanto teria fixado prazo para o cumprimento das obrigações sem que houvesse requerimento por parte do Ministério Público, violando o princípio da adstrição.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

A presente ação civil pública foi ajuizada em razão da apuração de irregularidades e violações às normas de proteção ao meio ambiente, incolumidade e saúde públicas, considerando a omissão municipal na adoção das providências legais para sanar os riscos causados pelo movimento de massas e enchentes no Bairro Ribeira.

Infere-se da exordial que o
p
arquet
formulou diversos pedidos, dentre os quais a realização de obras de contenção, realocação das famílias, elaboração de laudo técnico, notificação dos ocupantes da área, apresentação de alternativas pelo poder público, remoção das edificações com abrigo e cadastramento dos moradores.

Sob tais premissas, não vislumbro a alegada nulidade da sentença, porquanto em sede de ação civil pública é permitido ao julgador a adoção de ações capazes de propiciar a adequada e efetiva tutela dos interesses que se busca proteger, como já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL COLETIVO. RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. COBRANÇA DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
DECISÃO EXTRA PETITA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA ENTRE O PEDIDO E A TUTELA JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
DIVULGAÇÃO DA INFORMAÇÃO SOBRE O DIREITO DOS POUPADORES DE REAVER OS NUMERÁRIOS. FORNECIMENTO DE LISTA E CONVOCAÇÃO DOS BENEFICIADOS ATRAVÉS DA INTERNET E DE JORNAIS LOCAIS DE MAIOR CIRCULAÇÃO. SIGILO BANCÁRIO. OFENSA CONFIGURAÇÃO. INTIMAÇÃO GENÉRICA A SER REALIZADA NA INTERNET. RECURSO ESPECIAL PROVIDO EM PARTE.

(...)

3. O conceito de decisão extra petita e o princípio da demanda devem ser analisados no âmbito do direito processual coletivo, que ampliou os poderes do julgador para permitir a maior efetividade do provimento jurisdicional concedido na ação coletiva. Doutrina.

(...) (REsp n. 1.285.437/MS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 23/5/2017, DJe de 2/6/2017).

Ademais, a lei da ação civil pública (7.347/1985) prevê em seu artigo 11 que
“
na
ação que tenha por objeto o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer,
o juiz determinará o cumprimento da prestação da atividade devida ou a cessação da atividade nociva, sob pena de execução específica, ou de cominação de multa diária, se esta for suficiente ou compatível,
independentemente de requerimento do autor
”.

Desse modo, tendo em vista que a interpretação do pedido deve considerar o conjunto da postulação e o princípio da boa-fé (art. 322, §2º, do CPC), sendo destacada na petição a urgência na adoção dos pleitos, não há óbice à fixação de prazos pelo julgador para cumprimento das obrigações, tratando-se de mera decorrência da tutela específica concedida, sob pena de se tornar ineficaz o
decisum,
mormente levando em conta o objeto da demanda
.

Os lapsos temporais fixados, inclusive, ao contrário do sustentado pelo apelante, não se revelam exíguos, dada a alegada urgência e a tramitação do feito desde o ano de 2017,
até porque suficientes para se iniciar o cumprimento do que determinado
.

É o entendimento já adotado neste órgão fracionário em hipótese semelhante, envolvendo o recorrente e outra área sujeita a perigo iminente:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E URBANÍSTICO. OBRIGAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ELABORAR ESTUDOS PARA ADOTAR MEDIDAS EM ÁREAS COM RISCO DE DESABAMENTO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA COM ESTABELECIMENTO DE PRAZOS PARA CUMPRIMENTO. COMANDO JUDICIAL ADSTRITO AO PEDIDO E À CAUSA DE PEDIR. FIXAÇÃO DE PRAZOS COMO MERA CONSEQUÊNCIA DO ‘DECISUM’. PRAZOS RAZOÁVEIS PARA CUMPRIMENTO. SENTENÇA CONFIRMADA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Estadual em face do Município de Viana fundada em provas robustas (não impugnadas adequadamente) de perigo iminente de deslizamentos de solo ou rocha em diversas áreas no Município, autorizando a determinação de que o Ente municipal elabore estudos para adoção de medidas tendentes a, ao menos, reduzir o risco da população.
2. O estabelecimento de prazo para cumprimento do comando inserto na Sentença não implica na prolação de “decisum extra” ou “ultra petita”, já que revelam mera consequência da obrigação de fazer imposta pelo Juiz (inteligência, dentre outros, do art. 11 da Lei n.º 7.347/85 e do art. 497 do CPC). Precedente do e. TJES em caso específico.
3. Não se há falar em prazo impossível de ser cumprido quando a situação narrada nos autos permanece depois de mais de 04 (quatro) anos. 4. Sentença confirmada em sede de Remessa Necessária. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES. Apelação Cível nº 0005312-12.2017.8.08.0050. Relator Desembargador Arthur José Neiva de Almeida. Data do julgamento 10/10/2023).

Nesse cenário, forçoso reconhecer
o acerto da sentença que, em obediência às normas constitucionais, determinou providências para tutelar o direito dos munícipes e do meio ambiente, o que não configura violação à tripartição das funções estatais.

Afinal, “
o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firme e consolidado de que,
na hipótese de demora do Poder competente, o Poder Judiciário poderá determinar, em caráter excepcional, a implementação de políticas públicas de interesse social, sem que haja invasão da discricionariedade ou afronta à reserva do possível
”.
(AgInt no AREsp n. 1.716.133/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 31/5/2021, DJe de 1/7/2021).

De conseguinte,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso, confirmando a sentença também em sede de reexame necessário
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.